Tribunal: STF
Processo: HC 105844
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO CONTRA MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. PERSECUÇÃO PENAL DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL NA JUSTIÇA MILITAR: IMPOSSIBILIDADE: CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a competência para processar e julgar policial militar acusado de cometer crime militar contra membro das Forças Armadas é da Justiça Militar estadual, mormente quando o Paciente, pelo que se tem na denúncia, quis manifestamente menosprezar a vítima, oficial das Forças Armadas, em razão da função por ela ocupada, humilhando-a diante de outros militares federais e estaduais. Precedentes.



    2. Habeas corpus concedido.